Tribunal: TJMT
Processo: 1052547-54.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052547-54.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), PBM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.369.603/0001-51 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.

PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça,
sob fundamento
de ausência de demonstração inequívoca da incapacidade financeira da parte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou, de forma suficiente, sua alegada hipossuficiência financeira, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada, especialmente a Súmula 481 do STJ, para fins de concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada indeferiu a gratuidade por ausência de provas robustas da alegada insolvência, mesmo após intimação específica para complementação documental.

4. A documentação contábil juntada não demonstrou inadimplência generalizada, ausência de faturamento atual, bloqueios de contas, encerramento de atividades ou qualquer outro dado objetivo que evidenciasse incapacidade de arcar com os encargos processuais.

5. A declaração do contador indicou que a empresa segue em atividade e em fase de prospecção para novos contratos, sinalizando capacidade operacional e perspectivas de geração de receita.

6. O agravo interno não apresentou elementos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão impugnada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova inequívoca de hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera alegação ou apresentação de documentos unilaterais.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6o, e 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 481; STJ,
AgInt
no
AREsp
2404028/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 26/02/2024; TJMT, N.U 1003504-43.2025.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
interposto por
PBM TRANSPORTES LTDA

contra
decisão monocrática
que
indeferiu

o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente
, facultando
o
parcelamento do preparo recursal, em 03 (três) prestações mensais, devendo a primeira parcela ser recolhida e comprovada nos autos
no prazo
de
05
(cinco) dias
úteis
,
sob pena
de deserção
(
ID:

332507869
).

Em suas razões, a agravante
requer
, preliminarmente,

a
concessão de efeito suspensivo
ao agravo interno, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a fim de
obstar o prazo para o recolhimento do preparo recursal
, e evitar o risco de deserção prematura, até o julgamento do presente recurso.

Pretende, ainda,

a
reconsideração da decisão agravada em juízo de retratação
, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, alegando que houve a
indevida desconsideração dos documentos contábeis e financeiros
que, segundo sustenta,
comprovam a hipossuficiência econômica da empresa
, inclusive com
patrimônio líqu
ido negativo e
passivo a descoberto
.

No mérito, reafirma a
impossibilidade concreta de suportar qualquer encargo processual, ainda que parcelado
, alegando grave situação de insolvência. Ressalta a
regularidade
da documentação

apresentada
, citando jurisprudência do STJ e do TJMT, e invoca o teor da
Súmula 481 do STJ
, que reconhece o direito à gratuidade da justiça à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Com base em tais considerações, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a justiça gratuita à recorrente, bem como pugna pel
o
prequestionamento expresso
dos dispositivos constitucionais e legais apontados para eventual interposição de recurso
aos Tribunais superiores.

Em suas contrarrazões, a agravada
pleiteia
desprovimento do recurso, com imposição da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil (ID: 338905877).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, §1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
PBM TRANSPORTES LTDA

interpôs recurso de apelação
em desfavor de sentença proferida pelo Juiz de Direito Alex Nunes de Figueiredo, da 3a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO
VALE
DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, julgou procedente
o pedido formulado na ação para declarar rescindido o contrato e consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva dos bens indicados na inicial, quais sejam Marca
Semireboque
Modelo NOMA SR2E18RT1 CG, Cor CINZA, Ano/Modelo 2016/2016, Chassi 9EP071020G1002105,
Renavam
01086785956, Placa QBQ0B63, e Marca
Semireboque
Modelo NOMA SR2E18RT2 CG, Cor CINZA, Ano/Modelo 2016/2016, Chassi 9EP071020G1002106,
Renavam
01086786120, Placa QBQ0B73, bem como julgou improcedentes os pedidos apresentados na contestação/reconvenção, por não restar configurada qualquer abusividade nos encargos contratuais que justifique a revisão das cláusulas ou o afastamento da mora
(ID: 321925891).

Em caráter preliminar, a apelante pleiteou
a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, alegando ser economicamente hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com as custas e despesas processuais
.

Ao apreciar
o pedido
,
este Relator determinou
a intimação d
a
recorrente para comprovar

a condição de hipossuficiência

(
ID:
324843882
), tendo a
agravante
se manifestado nos autos e apresentado os respectivos documentos que considerava pertinentes (ID:
326786351
e seguintes).

Após análise,
foi proferida
decisão monocrática
indeferindo
os
benefícios da justiça gratuita à
recorrente
, nos seguintes termos:

(...)
A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente
às custas
do processo e aos honorários de advogado.

Contudo, aconcessãoda gratuidade da justiça à pessoa jurídica constituimedida excepcionale depende dademonstração inequívocade que a entidade não dispõe de condições financeirasparaarcar com as despesas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades.

A propósito, é o teor daSúmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Assim, não basta a simples declaração de pobreza, sendo imprescindível a demonstração de sua precariedade financeira, a juntada dos balanços, livros comerciais, documentos fiscais, declaração de rendas ou declaração de seu contador, comprovando que, efetivamente, não tem a empresa condições financeiras para arcar com as despesas processuais eoshonorários advocatícios, sem o comprometimento de suas atividades sociais.Nesse sentido, é a jurisprudência:

(...)

No casoem análise, a apelante alegou sua hipossuficiência financeira, masnão trouxe prova capaz de corroborar suas afirmações,razão pela qual foi determinada a sua intimação para que apresentasse documentos comprobatórios das alegações, conforme despacho de ID:324843882.

Após devidamente intimada, a empresa recorrente apresentou manifestação alegando, em síntese, que enfrentauma severa crise econômico-financeiraque compromete sua capacidade de arcar com
as custas
e despesas processuais, tendo apresentado os balanços e demonstrações de resultado dos exercícios de 2021 a 2025 (parcial) (ID:326786351e seguintes).

Todavia,
observa-se que os elementos coligidos aos autos
não demonstram
de forma suficiente a alegada hipossuficiência econômicado recorrente.

Embora a empresa tenha trazido aos autos documentação contábil referente a diferentes exercícios,tais peças, por si sós, não demonstram de forma inequívoca a alegada crise financeira.

Os documentos apresentados revelam oscilações em seus resultados contábeis, masnão há comprovação de inadimplência generalizada, encerramento de atividades,
bloqueio de contas bancárias, ausência de faturamento atualouprova de que
as custas
judiciais comprometeriam a continuidade da atividade empresarial.

Ademais, aprópriadeclaração de situação contábil e financeira apresentada pelo contador da empresa não comprova a alegação de grave crise financeira,reconhecendo quea empresa
“
encontra-se em pleno processo dereestruturação operacional e financeira
, visando
a
otimização de seus processos, a adequação às demandas de mercado e a garantia de sua continuidade operacional”
, registrando ainda que a pessoa jurídicaestá
“plenamente ativa e apta para desenvolver suas atividades sociais, gerar receita e operar”
(ID: 326786375).

Consta ainda no referido documento que
“a empresa está em fase de prospecção ativa e possui a pretensão de fechar novos contratos de prestação de serviços para o exercício de 2026, reforçando sua perspectiva de geração de receita futura”
, demonstrando, portanto, que apessoa jurídicase encontra em plena atividade e capacidade de gerar lucro.

Assim, inexistindo comprovação concretade impossibilidade financeira,requisito indispensável para a concessão daassistência judiciária gratuita em favor de pessoas jurídicas,não há como reconhecer a hipossuficiência alegada.

A respeito do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Desse modo, diante da ausência de comprovação documental da incapacidade financeira da apelante, mesmo após ter sido devidamente intimada para tal, e considerando os elementos dos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, impõe-se o indeferimento do benefício.

Por outro lado, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revela-se pertinente, diante das particularidades da espécie,facultar-lhe o parcelamento das custas processuais, conforme previsto no art.98, § 6o, do CPC.

Trata-se de providência que equilibra, de forma justa e ponderada, a garantia constitucional de acesso à justiça com o dever de colaboração da parte no custeio da atividade jurisdicional, evitando oneração excessiva e assegurando, ao mesmo tempo, a preservação do instituto da gratuidade para aqueles que efetivamente demonstram incapacidade financeira.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulada pela
PBM TRANSPORTES LTDA
,
facultando-lhe
, porém, o
parcelamento
do valor relativo ao preparo recursal, em
03(três) prestações mensais
, com fundamento no art. 98, § 6o, do CPC c/c art. 468, §§6o, 7o e 8o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e do art. 76, § 2o do RI/TJMT,devendo a primeira parcela ser recolhida e comprovada nos autos no prazo de
05 (cinco) dias
, conforme dispõe o

art.233, §
1o,
I, da CNGC-Foro Judicial,
sob penade deserção
.

(...) (ID: 327307852)

Irresignad
a
,
a

agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
almeja
que lhe seja atribuído
efeito suspensivo e
, no mérito,
o deferimento da gratuidade de justiça
.

Pois bem.

De início, no tocante ao efeito suspensivo,
dispõe
o art.
995, parágrafo único, do Código de Processo Civil

que “
a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

Na hipótese
, a apreciação do pleito resta
prejudicada
, uma vez que o agravo interno é ora submetido a julgamento colegiado, circunstância que esvazia a utilidade da medida. Ademais, observa-se que, na prática, a eficácia da decisão
vergastada
já se encontra suspensa, pois não foi exigido o recolhimento do preparo recursal até o exame d
o presente
, produzindo-se, de forma implícita, o efeito pretendido.

Assim, não há necessidade de deliberação específica sobre o pedido, que se tem por prejudicado.

Prosseguindo
,
vale
consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão
agravada
”

(STJ,
AgInt
no AgInt no AREsp n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Além disso
, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do
que prevê o
art. 1.021, § 1o, do CPC.

Nesse sentir
, sem maiores d
elongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe
elementos
capazes de infirmar a decisão recorrida,
a qual
se mantém irretocável.

Por certo, a concessão do benefício
da justiça gratuita
depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas
processuais, conforme Súmula
481 do STJ, sendo imprescindível a apresentação de provas concretas e robustas da incapacidade econômica alegada.

No caso,
apesar de ter sido oportunizada a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça
,
a empresa recorrente se limitou a apresentar balanços patrimoniais, balancete mensal de verificação e demonstrações de resultado dos exercícios de
2021 a 2023, bem como balancete de 01/2025 a 09/2025, conforme documentos de ID: 326786351 e seguintes.

Ocorre, todavia,
que os elementos coligidos aos autos
não demonstram
de forma suficiente a alegada hipossufi
ciência econômica da recorrente, pois se tratam de documentos de caráter privado, confeccionados pelo próprio contador da empresa e que, por si só, não são comprovam a completa impossibilidade da pessoa jurídica de arcar com as custas processuais.

Os documentos apresentados revelam oscilações em seus resultados contábeis, mas
não há comprovação

de inadimplência
generalizada, encerramento de atividades, bloqueio de contas bancárias, ausência de faturamento atual
ou
prova de que as custas judiciais comprometeriam a continuidade da atividade empresarial
.

Com relação a esse ponto, importante destacar que
,
in
o
bstante a observância ao contraditório e ampla defesa
,
não houve comprovação de ausência de faturamento atual da empresa, notadamente em razão da juntada de documentos antigos, dos anos de 2021 a 2023, sendo que o único documento do ano de 2025 se refere ao balancete de ID:
326786374
, que, conforme dito, não possui o condão de comprovar, por si só, a alegada condição de hipossuficiência.

No caso, observa-se que a pessoa jurídica agravante não realizou a juntada da declaração de imposto de renda anual e de eventuais extratos bancários que pudessem comprovar sua total ausência de liquidez e de patrimônio. Tais documentos
, ainda que não sejam vinculativos
para a
deliberação,

são elementos probatórios
relevante
s para aferição mais precisa da real capacidade contributiva da empresa, especialmente por representarem, de forma oficial e fiscalmente reconhecida, a situação patrimonial e financeira da pessoa jurídica.

A ausência desses elementos fragiliza sobremaneira a pretensão deduzida, pois impede uma verificação objetiva quanto à suficiência de recursos para suportar os encargos processuais, o que deve ser comprovado pela pessoa jurídica, nos termos da já mencionada Súmula 481 do STJ.

Neste cenário, a juntada de documentos unilaterais, sem o respaldo de provas oficiais e contemporâneas, como os mencionados extratos bancários recentes e as declarações de imposto de renda, revela-se insuficiente para o deferimento da benesse, que constitui exceção ao regime geral de pagamento das custas processuais.

Ademais, a própria declaração de situação contábil e financeira apresentada pelo contador da empresa não comprova a alegação de grave crise financeira, reconhecendo que a empresa
“
e
ncontra-se em pleno processo de reestruturação operacional e financeira
, visando
a
otimização de seus processos, a adequação às demandas de mercado e a garantia de sua continuidade operacional”
, registrando ainda que a pessoa jurídica está
“plenamente ativa e apta para desenvolver suas atividades sociais, gerar receita e operar”
(ID: 326786375).

Consta ainda no referido documento que
“
a empresa está em fase de prospecção ativa e possui a pretensão de fechar novos contratos de prestação de serviços para o exercício de 2026, reforçando sua perspectiva de geração de receita futura”
, demonstrando, portanto, que a pessoa jurídica se encontra em plena atividade e capacidade de gerar lucro.

Dessa forma
, inexistindo comprovação concreta
e efetiva
de impossibilidade financeira, requisito indispensável para a concessão da assistência judiciária gratuita em favor
da pessoa jurídica
,
não há como reconhecer a hipossuficiência alegada
.

A respeito do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Precedentes. (...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2404028 BA 2023/0227306-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

(...)
Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos
.
2 .
O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. (...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2355896 SP 2023/0142610-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais
,
nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 481/STJ
. A declaração de hipossuficiência não é suficiente, por si só, para o deferimento do benefício, sendo necessário que o julgador forme seuconvencimento com base em provas idôneas, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. A documentação apresentada revela que a agravante possui ativos circulantes superiores a R$ 8,5 milhões, com disponibilidades de caixa superiores a R$ 4,5 milhões, além de figurar como credora em ação de cobrança no valor de R$ 3.832.518,49, o que descaracteriza a alegação de miserabilidade jurídica. A existência de dívidas e a menção a execução promovida pela Caixa Econômica Federal não demonstram, por si só, incapacidade de pagamento das custas processuais, especialmente na ausência de prova de constrições efetivas. O pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo contraria expressamente o art. 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, que veda o recolhimento de custas ao final da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de
prova inequívoca de impossibilidade financeira
,
sendo insuficiente a mera alegação de hipossuficiência
. A existência de ativos financeiros significativos e crédito em cobrança judicial
é incompatível com a condição de miserabilidade jurídica
. [
...]”
(TJMT,N.U 1003504-43.2025.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves,4aCâmara de Direito Privado,j.30/04/2025,DJe03/05/2025) (
g.n
.)

Por fim, é
fundamental
destacar
que a agravante, em sede de agravo interno, limitou-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados anteriormente, sem trazer qualquer elemento novo ou documento adicional que pudesse modificar o entendimento ant
eriormente firmado.

Quanto aos precedentes
mencionados pela recorrente
,

que teriam deferido a gratuidade em situações similares, verifica-se que não há nos autos elementos que permitam aferir a identidade fática entre aqueles casos e o presente.

Deveras, c
ada situação deve ser analisada conforme suas peculiaridades e o conjunto probatório específico apresentado, não sendo possível a transposição automática de decisões proferidas em outros processos, especialmente quando não há demonstração de que a documentação apresentada seja idêntica à ora analisada.

Outrossim, registre-se
que

foi facultado à agravante o parcelamento das custas processuais,
conforme previs
to noart.98, § 6o, doCPC, providência que
equilibra

a garantia constitucional de acesso à justiça com o dever de colaboração da parte no custeio da atividade jurisdicional, evitando oneração excessiva e assegurando a preservação do instituto da gratuidade para aqueles que efetivamente demonstram incapacidade financeira.

Sendo assim
, considerando que a
recorrente
não trouxe aos autos qualquer argumento novo ou documento adicional capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, e tendo em vista que não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua efetiva impossibilidade de arcar com
as custas
processuais sem prejuízo de sua subsistência, impõe-se a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

A propósito, “
encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
” (TJMT, N.U 1026426-15.2024.8.11.0000, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 30/11/2024).

Por derradeiro, no tocante ao pedido de prequestionamento, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde
que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Sendo assim
,
considere-se prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo interno interposto por
PBM TRANSPORTES LTDA
, mantendo incólume a decisão
impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026